Tribunal: TJDFT
Processo: 0721829-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. OBRIGATORIEDADE. RESOLUÇÃO CNJ 562/2024.
1. É obrigatória a realização de audiência de custódia no caso de cumprimento de mandado de prisão proferido em execução de alimentos, nos termos do art. 13 da Resolução CNJ 213/2015, com redação conferida pela Resolução CNJ 562/2024, de 03/06/2024.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.